Tribunal: TJDFT
Processo: 0739517-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do contrato, por entender válido e eficaz o contrato de empréstimo celebrado entre as partes.
2. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não se dá de forma automática, devendo restar patente a hipossuficiência do consumidor quanto à produção da prova necessária ao reconhecimento de seu direito, o que não ocorre no presente caso.
3. Não demonstrado qualquer vício na assinatura do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive quanto ao dever de informação, impõe-se a improcedência do pedido autoral.
4. Recurso conhecido e desprovido.